Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0743343-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL FREDERICO BARBEIRO TEIXEIRA PINTO AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MANOEL FREDERICO BARBEIRO TEIXEIRA PINTO contra o v. acórdão de ID 22336231, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator